Tribunal: STF
Processo: ARE 1365626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO. AUSÊNCIA.



    1. Remessa oficial e Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para assegurar à autora o direito à paridade total entre os reajustes da sua pensão por morte e os reajustes da remuneração dos servidores ativos, com o pagamento dos atrasados acrescidos de juros e correção monetária, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    2. Sustenta a UFRN, em síntese: a) a prescrição de fundo do direito; b) a demandante não faz jus à paridade, pois não restaram preenchidos os requisitos, de forma cumulativa, elencados no art. 3º da EC 47/2005.



    3. A matéria devolvida para análise desta Corte consiste em saber se deve ser assegurado à autora o direito à paridade da pensão por morte, porquanto, apesar de tal benefício ter sido concedido após o advento da EC 41/2003 (o óbito do instituidor ocorreu em 01/11/2005), a aposentadoria foi deferida ao servidor falecido anteriormente à referida Emenda Constitucional, em 1993.



    4. Inicialmente, convém registrar que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à data da propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".



    5. É cediço que a EC 41/2003 pôs fim à paridade entre servidores públicos ativos e inativos, tendo estabelecido, em seu art. 7º, regra de transição por meio da qual se garantiu a permanência da paridade para quem, à data da sua publicação, já estivesse em gozo de aposentadoria ou pensão.



    6. Sobre o tema, o Plenário do col. STF, nos autos do RE 603.580/RJ (repercussão geral), firmou a tese de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)".



    7. Por seu turno, o art. 3º da EC 47/2005 estabeleceu os seguintes pressupostos: a) ingresso no serviço público até 16/12/1998; b) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; c) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; d) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, "a", da CF/1988, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput do aludido artigo.



    8. No caso dos autos, o instituidor da pensão aposentou-se em 08/10/1993 e faleceu em 01/11/2005, o que gerou à apelada, a partir de então, o direito à percepção da pensão por morte. No entanto, consta dos autos que o extinto servidor se aposentou voluntariamente com proventos proporcionais à razão de 33/35 (trinta e três, trinta e cinco avos), conforme cópia da Portaria acostada ao Id. 4058400.1992844, de forma que não preencheu todos os requisitos previstos na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 (os quais são cumulativos), inexistindo, portanto, o direito à paridade vindicado pela parte autora.



    9. Remessa oficial e Apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, CPC/2015, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária concedida à demandante"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, o instituidor da pensão aposentou-se em 08/10/1993 e faleceu em 01/11/2005, o que gerou à apelada, a partir de então, o direito à percepção da pensão por morte. No entanto, consta dos autos que o extinto servidor se aposentou voluntariamente com proventos proporcionais à razão de 33/35 (trinta e três, trinta e cinco avos), conforme cópia da Portaria acostada ao Id. 4058400.1992844, de forma que não preencheu todos os requisitos previstos na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 (os quais são cumulativos), inexistindo, portanto, o direito à paridade vindicado pela parte autora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente